Tribunal: STJ
Processo: 0212167-37.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1010442 - SP (2025/0212167-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LESRRA GEOVANNI NAVARRO ORTIZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO
CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49966604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: f576b77e-04a1-405b-bf82-532209f7f23c

Documento eletrônico VDA49966604 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:46:58
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: f576b77e-04a1-405b-bf82-532209f7f23c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1010442 - SP (2025/0212167-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: LESRRA GEOVANNI NAVARRO ORTIZ (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. NÃO
CONHECIMENTO DO
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
WRIT
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por LESRRA GEOVANNI
NAVARRO ORTIZ contra decisão de e-STJ fls. 581/588, por meio da qual indeferi
liminarmente o presente
em virtude de ser usado pela defesa como
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, e ressaltei a inexistência de flagrante ilegalidade.
No presente regimental, a defesa reitera as insurgências contra a majoração
da pena-base e a fração mínima de redução pelo tráfico privilegiado.
Assevera, em síntese, a inidoneidade da majoração da basilar e da
aplicação da fração mínima de redução do tráfico privilegiado, fundamentadas na
Documento eletrônico VDA49678253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:37
Código de Controle do Documento: 9a9c85c0-cd41-4634-b0f7-cd6ce95fc3e9

quantidade e natureza da droga transportada por réu que age como "mula" do tráfico
internacional, e, enquanto tal, não tem controle sobre a quantidade, natureza e forma
de acondicionamento da substância entorpecente, razão pela qual a pena-base deve
ser reduzida ao mínimo ou majorada apenas à fração de 1/6 sobre a mínima legal e o
privilégio deve reduzir a pena em 2/3. Acrescenta que a quantidade e a natureza da
droga apreendida (9kg de metanfetamina), assim como o acondicionamento em
compartimentos ocultos da bagagem, não se revelam destoantes do normal ao delito
de tráfico internacional de drogas na condição de "mula".
Assim, requer (e-STJ fl. 598):
1) a reconsideração, nos termos do art. 259 do RISTJ, da decisão que
indeferiu liminarmente o
, reconhecendo a hipótese de aplicação do
habeas
redutor do tráfico privilegiado em seu grau máximo, bem como reduzindo
para 1/6 a fração de aumento na primeira fase da dosimetria da pena do réu;
2) caso contrário, a remessa deste agravo para a competente Turma, para
que seja concedida a ordem em
, para reconhecer a hipótese
Habeas Corpus
de aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado em seu máximo legal, à
míngua de qualquer fundamento para a escolha da menor fração, bem como
reduzida a fração do aumento na primeira fase do cálculo dosimétrico, para 1
/6 à míngua de fundamentação apta para justificar um maior aumento.

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Na espécie, além de não ter combatido a inadmissibilidade do writ
substitutivo de recurso próprio, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há
argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada,
a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls. 583/588):
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024
Documento eletrônico VDA49678253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:37
Código de Controle do Documento: 9a9c85c0-cd41-4634-b0f7-cd6ce95fc3e9

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
)
3/9/2024
6/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...] 4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser
conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em
julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual
não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/9/2023
). Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a
20/9/2023
concessão da ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código
de Processo Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024
Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e parágrafo
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção.
Todavia, essa não é a situação dos autos.
Documento eletrônico VDA49678253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:37
Código de Controle do Documento: 9a9c85c0-cd41-4634-b0f7-cd6ce95fc3e9

Com efeito, cabe às instâncias ordinárias, discricionariamente, e
considerando as particularidades fáticas e concretas do feito, de forma
motivada, elevar a pena-base acima do mínimo legal em patamar a seu
critério, reservando-se a esta Corte Superior apenas o controle da legalidade
dos argumentos utilizados na origem. E, no caso, verifico que o aumento
operado na primeira fase foi devidamente fundamentado com base nas
peculiaridades concretas dos autos e de forma proporcional.
Do mesmo modo, a fração pela causa de diminuição do tráfico privilegiado
se mostra adequada ao caso em escrutínio, em que, em razão das
particularidades da conduta delitiva ("mula" que age com consciência de
estar cooperando com organização criminosa que atua no tráfico
internacional de drogas, grande quantidade de droga transportada, uso de
compartimentos ocultos para dificultar a fiscalização), justificou-se de forma
motivada e concreta a não aplicação da fração máxima legal.
Por oportuno:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE "MULA". FRAÇÃO DA
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
corpus, no qual se pleiteava a aplicação da minorante do tráfico privilegiado
em fração superior a 1/6, fixação de regime aberto e substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de "mula" do
tráfico e a quantidade de entorpecente apreendido são fundamentos idôneos
para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração mínima de 1/6.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de fixação de regime
aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
a condição de "mula" do tráfico, por si só, não afasta a incidência do art. 33, §
4o, da Lei 11.343/06, podendo, contudo, autorizar a aplicação da minorante
em 1/6, com fundamento na quantidade de droga apreendida.
5. A escolha da fração de redução se mostra condizente com os parâmetros
da razoabilidade e da proporcionalidade, encontrando justificativa nas
peculiaridades da ação criminosa.
6. Estabelecida a sanção em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8
anos de reclusão, o modo semiaberto é o adequado para o início da pena
reclusiva, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
IV. Dispositivo e tese 7. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. A
condição de 'mula' do tráfico e a quantidade de entorpecente apreendido são
fundamentos idôneos para a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na
2. O regime semiaberto é adequado para penas
fração mínima de 1/6.
Documento eletrônico VDA49678253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:37
Código de Controle do Documento: 9a9c85c0-cd41-4634-b0f7-cd6ce95fc3e9

superiores a 4 anos e não excedentes a 8 anos de reclusão, sendo inviável a
substituição por restritivas de direitos".
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código
Penal, art. 33, § 2o, "b", e 44, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
HC 593.052/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
25.08.2020; STJ, AgRg no REsp 1801745/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 07.11.2019.
(AgRg no HC n. 981.854/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifei.)
30/4/2025
8/5/2025
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. GRAU DE REDUÇÃO JUSTIFICADO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A aplicação da fração menos benéfica pelas instâncias originárias foi
devidamente fundamentada, em razão da condição de "mula" para o tráfico
internacional de entorpecentes da recorrente. Precedente.
2. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão
recorrida, uma vez que a Corte local, reformando a sentença condenatória,
reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, mas aplicou a redução no
patamar mínimo (1/6), fração esta que, consideradas as peculiaridades do
caso concreto - não apenas a grande quantidade de droga apreendida, quase
8 kg de cocaína, mas também a atuação na condição de "mula" do tráfico
. Incidência da Súmula n.
internacional -, encontra-se devidamente justificada
83 do STJ.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 2.095.606/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
30/4/2025
7/5/2025
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
SÚMULA
231/STJ.
AUSÊNCIA
DE
SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO
MÍNIMA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A despeito de a Sexta Turma ter aprovado a proposta de revisão da
Súmula 231/STJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos que
versem sobre a matéria, fazendo com que o referido enunciado continue
sendo válido e plenamente aplicável ao caso concreto. Dessa forma, não há
como a atenuante da confissão espontânea reduzir a pena intermediária para
aquém do mínimo legal.
2. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
conquanto não denote integração em organização criminosa, o desempenho
da função de "mula" do tráfico pelo agente, o qual possui perfeita consciência
de estar atuando para esse fim, é circunstância mais gravosa a justificar a
aplicação da fração da minorante do tráfico privilegiado no patamar mínimo.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp n. 2.636.749/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
6/8/2024
13/8/2024
Documento eletrônico VDA49678253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:37
Código de Controle do Documento: 9a9c85c0-cd41-4634-b0f7-cd6ce95fc3e9

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS.
MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS ADICIONAIS. DEDICAÇÃO DEMONSTRADA. BIS IN
IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não configura bis in idem
quando, na primeira e terceira fases da dosimetria do crime de tráfico, é
distribuído o desvalor à quantidade/natureza da droga apreendida (102,9 kg
de cocaína), somado às circunstâncias concretas adicionais que permitem a
conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra
organização criminosa. No caso, relatam-se viagem internacional em que o
agente foi disfarçado de policial, compartimento oculto para acondicionar a
droga, confecção de documentos falsos, além de provas colhidas do celular
do agente.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 550.588/RS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/2/2020
27/2/2020
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
INTERNACIONAL DE DROGAS. APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 33, § 4o,
DA LEI N.o 11.343/2006. REDUTOR MODULADO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM À RAZÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PATAMAR MÍNIMO
JUSTIFICADO. MULA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MAIOR
GRAU DE CENSURA E REPROVABILIDADE DA CONDUTA DENUNCIADA.
CONSTATAÇÃO.
PRECEDENTES.
PEDIDOS
CUMULATIVOS
DE
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA
SANÇÃO
CORPORAL
POR
ALTERNATIVAS.
PREJUDICIALIDADE
EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Quanto à dosimetria, é cediço que o órgão julgador deve, ao individualizar
as penas, examinar com acuidade os elementos, empíricos e subjetivos, que
contornam a empreitada criminosa, obedecidas e sopesadas - com certo grau
de discricionariedade - as circunstâncias judiciais; eventuais agravantes e
atenuantes e, por fim, causas de aumento e de diminuição incidentes, na
forma do art. 68, caput, do Código Penal, para aplicar, de forma proporcional
e fundamentada, a reprimenda necessária e suficiente à reprovação do crime.
2. Segundo remansosa jurisprudência proclamada por esta Corte, a
modulação, na terceira fase dosimétrica, da causa especial de diminuição de
pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, no
patamar mínimo de 1/6 (um sexto), encontra-se devidamente justificada,
quando o agente, conquanto primário, sem antecedentes criminais e sem
comprovado envolvimento, estável e permanente, com organização
criminosa, exerce - na qualidade de "mula" por esta recrutado - a traficância
transnacional de estupefaciente, detidamente ocultado em compartimento
falso da bagagem transportada, in casu, em voo oriundo de Lima, Peru,
mediante ocultação da droga no interior da capa de livros e rolos de papel,
delineamento apto a revelar maior grau de censura e reprovabilidade da
conduta denunciada, transcendente à tipicidade ordinária encartada no tipo
incriminador em exame.
Documento eletrônico VDA49678253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:37
Código de Controle do Documento: 9a9c85c0-cd41-4634-b0f7-cd6ce95fc3e9

3. Por consectário lógico, ratificada a modulação da minorante aludida na
fração mínima, com a conseguinte confirmação da reprimenda corporal acima
do patamar de 4 (quatro) anos, reputam-se prejudicados os pleitos
cumulativos de mitigação do regime prisional semiaberto para o aberto e de
substituição da sanção corporal cominada por alternativas, ex vi do art. 577,
parágrafo único, do CPP, conjugada à dicção dos arts. 33, § 2.o, alínea c, e
44, inciso I, ambos do CP.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 1.395.427/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
, grifei.)
27/8/2019
10/9/2019
Este o quadro,
o presente
indefiro liminarmente
habeas corpus.

Outrossim, repiso que, no caso, não se verifica flagrante ilegalidade na
dosimetria realizada na origem.
De fato, cabe às instâncias ordinárias, discricionariamente e considerando
as particularidades fáticas e concretas do feito, de forma motivada, elevar a pena-base
acima do mínimo legal em patamar a seu critério, reservando-se a esta Corte Superior
apenas o controle da legalidade dos argumentos utilizados na origem. E, no caso,
verifico que o aumento operado na primeira fase foi devidamente fundamentado com
base nas peculiaridades concretas dos autos e de forma proporcional.
Da mesma forma, o reconhecimento da causa de redução do tráfico
privilegiado à fração mínima legal se deu de forma fundamentada e condizente com as
nuances da prática delitiva, em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior
quanto à redução em 1/6 em razão de se tratar de "mula" do tráfico, que, agindo com
consciência de estar cooperando com organização internacional dedicada ao tráfico de
drogas, transporta grande quantidade de entorpecente em compartimentos secretos da
bagagem.
Mantenho a decisão agravada, portanto, por seus próprios fundamentos, e
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49678253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:37
Código de Controle do Documento: 9a9c85c0-cd41-4634-b0f7-cd6ce95fc3e9

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.010.442 / SP
Número Registro: 2025/0212167-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20230009621 50010018020234036119
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: LESRRA GEOVANNI NAVARRO ORTIZ (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LESRRA GEOVANNI NAVARRO ORTIZ (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA49936352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:37:23
Código de Controle do Documento: 558094e7-8db2-49c1-ba5c-4d90b0cb25c5

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936352 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:37:23
Código de Controle do Documento: 558094e7-8db2-49c1-ba5c-4d90b0cb25c5